Tribunal: STF
Processo: RE 1573051
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    São Paulo Previdência - SPPREV interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Polícia Civil – Inativo - Aposentadoria Especial – Pretensão de reconhecimento à paridade e integralidade de proventos - Admissibilidade – Recepção constitucional do art. 1º, inc. I, da Lei Complementar nº 51/1985 – Servidor que preencheu as exigências legais – Precedente desta E. 11ª Câmara de Direito Público - Sentença concessiva de segurança mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “a aposentadoria especial dos policiais civis pode ser concedida nos moldes da Lei Complementar Federal nº 144/2014 (que alterou a Lei Complementar Federal nº 51/85), que regulamenta o inciso II do § 4º do artigo 40 supratranscrito, desde que cumpridos os requisitos para tal pelo servidor”.



    Sustenta que “a partir da EC 41/2003, o servidor público, titular de cargo efetivo, deixou de ter direito a proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em que vier a se aposentar, conforme se verifica do art. 40, parágrafos 1º, 3º e 17 da CF”.



    Aduz que “o pleito do interessado de concessão de aposentadoria com proventos integrais não pode ser atendido”.



    Quanto à paridade, defende que “forçoso é reconhecer que, com o advento da EC 41/03, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos expressamente previstos, com o preenchimento de requisitos específicos, ou seja, somente faz jus a paridade os servidores que preencherem todos os requisitos previstos nas regras de transição trazidas pelas EC 41/03 e EC 47/05, alertando-se que a opção pelas regras de transição necessariamente exclui a aplicação das regras da aposentadoria especial!”.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 1.1632.672/SP e do RE nº 1.486.392/SP, feitos paradigmas dos Temas nºs 1.019 e 1.307 da Repercussão Geral, respectivamente, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em nova análise, a 11ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer a retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO TEMA Nº 1.019/STF. Mandado de segurança impetrado por policial civil visando à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade de reajustes. Concessão da ordem. Retorno dos autos ao colegiado à força do art. 1.030, II, do CPC/15, para juízo de conformidade à luz dos Temas nº 1.019 e 1.307 (item 2), ambos do STF. 



    1. Acórdão em harmonia à tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.019/STF. Expressa referência no julgado ao preenchimento dos requisitos alistados na LC nº 51/1985 e ao direito à obtenção da aposentadoria a breve tempo, com integralidade e paridade proventais. 



    2. Tese fixada pelo STF ao tempo do julgamento do RE nº 1.486.392/SP, sob o tema nº 1.307, segundo a qual: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”. 



    3. A adequada compreensão dos lindes de atuação do órgão prolator do acórdão recorrido, na quadra do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, constrói-se a partir da percepção de que a Lei 13.256/16, ao inovar no ritual de processamento dos recursos excepcionais, determinando nova redação a enunciados do Código de Processo Civil, acabou por introduzir peculiar efeito regressivo aos recursos excepcionais, devolvendo ao órgão a quo a possibilidade de reexame da solução jurídica emprestada ao caso à luz de precedente qualificado que poderá levar ao provimento do recurso excepcional, “evitando, assim, o envio desnecessário dos autos ao STF e ao STJ, em perda de tempo inadmissível em face da garantia constitucional da celeridade” (Nelson Nery Junior, Comentários, 2015, nota n. 3 ao art. 1.041, p. 2218). Assim, o juízo de retratação referido no inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil revela modelagem própria aos recursos excepcionais e não traduz permissivo para amplo reexame da causa, como se restaurado o pleno juízo de revisão próprio das instâncias ordinárias. Em outras palavras, o órgão julgador, ao tempo do juízo de conformidade a precedente qualificado, não atua como instância ordinária, com cognição ampla e própria aos juízos de revisão, mas cumpre tarefa peculiar às cortes de sobreposição, com devolução vertical restrita, não podendo ir além do âmbito de cognição modelado pelo figurino dos recursos excepcionais. É dizer, o reexame que se instaura a partir da devolução dos autos na forma do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil é tarefa cifrada ao mero cotejo das conclusões jurídicas extraídas no acórdão recorrido a partir do quadro fático nele fixado com a linha de interpretação do ordenamento constitucional ou infraconstitucional pontificada no precedente vinculante que orientou a devolução dos autos ao colegiado. 



    4. Acórdão que examina a concessão da integralidade e paridade remuneratórias à luz da Lei Complementar Estadual 1.062/2008, para além do regramento constitucional aplicável à espécie, acomodando-se, dessarte, ao precedente qualificado. Desnecessidade de readequação. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.”



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu o direito à aposentadoria especial do servidor com proventos integrais, bem como à paridade no cálculo, com base nos seguintes fundamentos:



    “Os recursos oficial e voluntário não comportam provimento. 



    Isto porque o direito à paridade e à integralidade remuneratória é garantida aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 (15-12) e 41/2003 (19/12), como é o caso sub judice; observando-se os termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, segundo o texto da Emenda constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005:



    (...)



    Ressalte-se, por oportuno, que foi firmada orientação pelo Pleno do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário - em que reconhecida a existência de repercussão geral - sobre a constitucionalidade do inciso I do art. 1º da Lei complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985:



    (...)



    Dispõe o inciso I do art. 1º dessa Lei Complementar nº 51/1985, que dispõe sobre os requisitos para a aposentadoria do servidor policial:



    (...)



    Posteriormente, editou-se a Lei Complementar Estadual nº 1.062, de 13 de março de 2008, que dispôs sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo:



    (...)



    Observo que o óbice à imediata integralidade remuneratória, criado pelo artigo 4º da Lei complementar bandeirante nº 1.062/2008, esmorece-se com a vigência da Lei Complementar nº 1.197, de 12 de abril de 2013, que determinou a absorção do Adicional de Local de Exercício nos vencimentos dos integrantes da carreira da polícia civil:



    (...)



    Ora, no caso dos autos, o impetrante comprovou que ingressou no serviço público antes de 2003, atraindo, a seu favor a cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratória e, por tal razão, tem reconhecido seu direito a proventos integrais por força da Lei Complementar nº 51/1985, cumprindo todas as exigências previstas na Lei Complementar nº 1.062/2008 para a obtenção da aposentadoria voluntária.



    (...)



    De rigor, pois, o reconhecimento do direito do impetrante, ora apelado, à paridade e à integralidade remuneratória de seus proventos.”



    A Corte a quo examinou o direito da parte autora de obter o benefício de aposentadoria especial à luz das disposições da Lei Complementar nº 51/85 e Lei Complementar Estadual nº 1.062/2008.



    No acórdão proferido em sede de juízo de retratação, à luz da tese fixada no Tema 1.019 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem concluiu que foram preenchidos os requisitos necessários à comprovação do tempo de serviço prestado em atividades de risco, bem como atendido o previsto na legislação de regência quanto à paridade e à integralidade.



    No ponto, colhe-se do voto condutor do acórdão a seguinte fundamentação:



    “Nota-se dos precedentes estabelecidos distinção feita pelo col. STF entre os regimes de integralidade salarial e da paridade salarial para a categoria dos servidores policiais civis, sujeitos à atividade de risco.



    Se, em relação à integralidade, o precedente bem cuidou de assentar sua garantia a todos os servidores admitidos até a data da entrada em vigor da EC 41/2003, não fez o mesmo em relação à paridade, determinando a reanálise da matéria à luz da legislação estadual respectiva de cada ente federativo. 



    Desta sorte, acerca do tema específico da paridade, cumpre bem ainda rememorar como algures já apontado que esta e. Corte Bandeirante o havia enfrentado diretamente por meio do IRDR Tema 21, cuja ementa transcrevo:



    (...)



    Verifica-se, sem maiores dúvidas, que aludido repetitivo não enfrentou a legislação local acerca da matéria, assegurando a paridade prevista na Lei Complementar Federal 51/1985 a despeito de qualquer exame de lei complementar estadual.



    Não por outro motivo, em 28 de agosto de 2024, os autos do IRDR foram reencaminhados à Turma Julgadora da 13ª Câmara de Direito Público pela Presidência da Seção de Direito Público para novo exame de adequação, como se depreende da leitura do despacho a assim determinar: “Diante do cenário acima delineado, com o máximo e devido respeito, considerando-se a superveniência do julgamento no Tema 1.307/STF em relação ao juízo de conformidade antes realizado pela C. Turma, encaminhem-se novamente os autos ao excelentíssimo senhor relator, ou a seu sucessor, para novo juízo de conformidade, com destaque ao item 2 da tese fixada no Tema 1.037/STF.” (processo n. 0007951-21.2018.8.26.0000, fls. 2321/2331, grifos do original).



    Para o caso sub examine, verifica-se ter o v. acórdão ter detidamente apreciado as disposições da Lei Complementar Estadual 1.062/2008, tanto no exame da integralidade quanto da paridade remuneratória, como se pode depreender do exame de sua ementa e, também, do trecho do voto:



    (...)



    Como pontuado algures, o acórdão decidiu, à inteireza, acerca das teses firmadas pelos Temas 1019 e 1307, tendo sido expresso no exame da Lei Complementar Estadual 1.062/2008 para fins de concessão da integralidade e da paridade remuneratória.”



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria, induvidosamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Policial civil. Aposentadoria especial. Lei Complementar nº 51/85. Recepção pela CF/88. Abono de permanência. Percepção. Possibilidade. Requisitos para concessão do benefício. Preenchimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 51/85 foi recebido pela Constituição Federal. 2. A Corte já se pronunciou no sentido de que a Constituição não veda a extensão do direito ao abono de permanência para servidores públicos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 923.565/RS-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 1º/2/16) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.131.956/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/2/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE nº 983.962/RO-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 8/6/17) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.408.167/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe 15/6/23).



    Ademais, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.486.392/SP, feito paradigma do Tema nº 1.307 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluiu ser infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985 (Tema 1.307). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.(RE 1486392 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 14-08-2024) (grifei). 



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da fundamentação da decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.573.107/SP, também interposto pelo ora recorrente, que bem se aplica ao caso dos presentes autos:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.162.672-RG (Tema 1.019), firmou a seguinte tese de julgamento:



     O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.



    No julgamento do RE 1.486.392-RG (Tema 1.307), por sua vez, esta Corte fixou a seguinte tese:



    1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que a parte ora recorrida, escrivão da polícia civil, se enquadrava nos termos da Lei Complementar 51/1985, fazendo jus à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, nos termos da Lei Complementar estadual 1.062/2008.



    Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido não dissentiu do decidido no Temas 1.019 e 1.037/STF.



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte ora recorrente, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).”



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as recentes decisões monocráticas: RE nº 1.571.862/SP, Relator o Ministro Presidente - Edson Fachin, DJe de 10/10/2025; RE nº 1.560.986/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2025; RE nº 1.533.625/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/02/2025; RE nº 1.531.615/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 31/01/2025; e RE nº 1.157.729/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 10/12/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente